Tribunal: STF
Processo: ARE 1403338
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 187) foi interposto contra capítulo de decisão (eDOC 177) que inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 157), formalizado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, sob a justificativa da natureza indireta ou reflexa da suposta ofensa ao texto constitucional, bem assim da incidência da Súmula n. 279 do Supremo.



    Nas razões recursais, a agravante refuta os fundamentos da inadmissibilidade. Aduz haver afronta direta a normas da Constituição Federal e ser inapropriada a aplicação da Súmula n. 279 à espécie.



    Desse modo, examino o recurso extraordinário interposto com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região cuja ementa, em sua parte inicial, apresenta o seguinte teor (eDOC 123):



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. AÇÃO AJUIZADA POR SEÇÃO SINDICAL. LEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. DOCENTES. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ADICIONAL NOTURNO. DIREITO AO PAGAMENTO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL Nº 810. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.



    Articula a violação, por parte desse julgado, a preceitos constitucionais para sustentar, em síntese, a inexistência de previsão legal para pagamento de adicional noturno a docentes submetidos a regime de dedicação exclusiva.



    Pugna, ao fim, pelo provimento do apelo extremo de modo a “reformar o acórdão do TRF4 e declarar a improcedência da ação”.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho por inadmissível o recurso excepcional, pois o colegiado de origem, ao aquiescer com a possibilidade de concessão de adicional noturno aos docentes substituídos pela parte recorrida, sustentou sua conclusão notadamente no exame de legislação infraconstitucional. Esse quadro faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa à Constituição.



    A corroborar, transcrevo trechos do voto que, com apoio nos fundamentos da sentença, bem confirma esse embaraço à admissibilidade do apelo extremo:



    A sentença que acolheu a pretensão da parte autora valeu-se dos seguintes fundamentos a tanto:



    […] 



    Portanto, sequer poderia a legislação tolher o acesso ao benefício, porquanto previsto constitucionalmente.



    De todo modo, percebe-se que o art. 19 da Lei 8.112/90 não afasta o adicional noturno ao servidores efetivos que trabalham sob o regime de dedicação exclusiva:



    […] 



    Evidencia-se, pois, que o § 1º do art. 19 da Lei 8.112/90 trata dos servidores que ocupam cargo de comissão, e não dos servidores efetivos, para os quais se aplica o caput do art. 19 da Lei 8.112/90, com prévia fixação da jornada do trabalho. A propósito, a própria Lei Especial estipula uma jornada a esses servidores (Lei 12.772/12):



    […] 



    Portanto, além de contrariar a Constituição, o entendimento esposado pela autoridade administrativa vai de encontro à própria Lei 8.112/90:



    […] 



    Vale ressaltar que esse diploma é aplicável aos servidores que integram a carreira do magistério federal por força de disposição legal expressa:



    […] 



    Por todos esses ângulos, o pedido deve ser acolhido



    Na mesma direção, aponto as decisões monocráticas proferidas no ARE 1.362.429, ministra Cármen Lúcia; e no ARE 1.380.394 e no ARE 1.385.870, ministro Luiz Fux.



    Por fim, em razão da natureza eminentemente de direito infraconstitucional da discussão e considerado, porém, que houve, na espécie, a interposição concomitante de recurso especial (eDOC 154) e de apelo extremo, deixo de proceder ao envio do processo ao Superior Tribunal de Justiça na forma do art. 1.033 do Código de Processo Civil.



    Quanto a essa questão, a jurisprudência da Corte é no sentido de que a aplicação daquele dispositivo processual depende da ausência de formalização simultânea de recursos especial e extraordinário. Nesse sentido, o seguinte julgado:



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Inexistência de interposição simultânea de recurso especial. Recurso extraordinário ratificado sob a égide do CPC/15. Artigo 1.033 do CPC. Aplicabilidade. Precedentes.



    1. Firmada a jurisprudência da Suprema Corte quanto à natureza infraconstitucional da controvérsia, é de se aplicar a regra do art. 1.033 do Código de Processo Civil.



    2. No caso, (i) não houve interposição simultânea de recurso especial; (ii) o recurso extraordinário foi ratificado após o início da vigência do CPC/15; (iii) não remanesce outro óbice que impeça o conhecimento do apelo extremo; e (iv) não se trata de causa de competência do juizado especial.



    3. Embargos de declaração acolhidos parcialmente para, mantendo o acórdão embargado, aplicar a regra do art. 1.033 do Código de Processo Civil e determinar o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    (RE 984898-AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli – DJe de 20/5/2021)



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator